Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0713810-92.2024.8.07.0000 Classe judicial:ED – Embargos de Declaração Embargante: Gerentec Engenharia Ltda Embargado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb D e c i s ã o Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela sociedade empresária Gerentec Engenharia Ltda contra o acórdão referido no Id 72391133, que deu provimento aos embargos manejados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb. A entidade embargada ofereceu contrarrazões (Id. 72415743), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 20a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível, designada para o dia 2 de julho de 2025. Por meio da petição referida no Id. 73417758 a embargante requereu a retirada do processo da sessão de julgamento, com o intuito de possibilitar a análise de documentos, pretensamente novos, referidos no Id. 73419461 e Id. 73419462. É a breve exposição. Decido. Em relação ao acórdão suscitado pela parte embargante, consistente em pronunciamento oriundo do Conselho Nacional de Justiça em "pedido de providências" (autos no 0007526-42.2023.2.00.0000), é preciso destacar que não se ajusta ao conceito de documento novo, sobretudo porque não se destina à comprovação de fatos ocorridos após os articulados pelas partes. Por essa razão, não se justifica a intimação da parte contrária para manifestação e nem mesmo a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Diante do exposto, mantenha-se o recurso em pauta. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator